Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISS DELICTI. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo dúvida razoável sobre os indícios de autoria e sendo o paciente primário e de bons antecedentes, deve ser prestigiada a liberdade com a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

2. No caso, dois fatos tornam duvidosa a autoria delitiva: 1) o paciente foi reconhecido por fotografia, mas a cicatriz na mão que a testemunha disse anteriormente que possuía não foi verificada; 2) o paciente estava trabalhando no horário do ocorrido, com documento comprobatório de tal fato, não havendo possibilidade de deslocamento até o local do crime em tempo hábil em razão distância necessária a se percorrer.

3. A inconsistência no reconhecimento justifica a concessão da ordem, ainda mais quando há prova de que o paciente estava trabalhando em local distante dos fatos, devendo a liberdade ser prestigiada com imposição de medidas cautelares.

4. Ordem concedida.